Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714334-06.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JADSON CABRAL DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM DESFAVOR DE SERVIDOR PÚBLICO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL NO MAGISTÉRIO – TIDEM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932). CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. ART. 4o DO DECRETO No 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral (Temas no 666, 897 e 899), deliberou sobre a controvérsia atinente à imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, tendo em vista o disposto no art. 37, § 5o, da Constituição Federal, resolvendo os referidos paradigmas com a fixação das seguintes teses, respectivamente: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”; “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade”; “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Diante dos referidos paradigmas jurisprudenciais, a presente ação de ressarcimento ao erário, por não estar fundada na prática de ato doloso de improbidade administrativa, sujeita-se à prescrição, sendo quinquenal o prazo aplicável nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932. 2. À luz da teoria da actio nata, nas pretensões de ressarcimento ao erário, o termo inicial de contagem do prazo prescricional corresponde ao momento em que se tornou inequívoca a ciência, pela Administração Pública, de que o pagamento foi realizado de forma indevida, sendo deflagradas as posturas indispensáveis à restituição da importância tida por paga impropriamente. Nesse descortino, tendo transcorrido mais de 5 (cinco) anos entre a ciência inequívoca pela Administração Pública de pagamento indevido ao servidor público e o ajuizamento da ação de ressarcimento ao erário, é o caso de pronunciar a prescrição da pretensão ressarcitória. 3. Não há que se falar em reconhecimento de causa suspensiva do decurso do prazo prescricional aplicável à espécie, tendo em vista que a previsão insculpida no art. 4o do Decreto no 20.910/32 refere-se às situações em que o requerimento administrativo é formulado pelo titular do direito perante a Administração Pública, quando aquele não pode ser prejudicado pela demora no estudo e apuração por esta última realizada com vistas ao reconhecimento ou ao pagamento da dívida, não sendo devido invocar a aplicação desta disposição normativa na hipótese em que a pretensão é oriunda de ação de ressarcimento ao erário aviada pela própria Administração Pública. 4. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 54 da Lei 9.784/99, 1o e 4o, ambos do Decreto 20.910/32, requerendo o afastamento da prescrição da pretensão para reaver pagamento indevido a servidor, ao argumento de que houve suspensão do prazo prescricional. Assevera, ainda, que o recorrido agiu de má-fé ao receber indevidamente a gratificação TIDEM (Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral no Magistério). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 54 da Lei 9.784/99, 1o e 4o, ambos do Decreto 20.910/32, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais sobre suspensão da prescrição e má-fé do recorrido, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020